Tribunal: TJSP
Processo: 9000051-92.2019.8.26.0129
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132459
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 9000051-92.2019.8.26.0129, da Comarca de Casa Branca, em que é
agravante MAICON JOSÉ AMARO DE MORAIS, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento
ao agravo para desclassificar a conduta do sentenciado para infração
disciplinar de natureza média. Comunique-se. V.U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARCO DE LORENZI (Presidente) e WALTER DA SILVA.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 36.879 - Agravo de Execução Penal no. 9000051-92.2019.8.26.0129 -
AGRAVO EM EXECUÇÃO No: 9000051-92.2019.8.26.0129
COMARCA:
CASA BRANCA
AGRAVANTE:
MAICON JOSÉ AMARO DE MORAIS
AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto no. 36.879
1. MAICON JOSÉ AMARO DE MORAIS interpôs agravo em
execução, inconformado com a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de
Direito da Vara das Execuções Criminais da comarca em epígrafe, Dr. JOSÉ
ALFREDO DE ANDRADE FILHO, a qual reconheceu a prática de falta
disciplinar de natureza grave, com determinação de perda de parte do
tempo de remição.
Busca o agravante, em síntese, o desate absolutório por
insuficiência probatória, ou, quando não, a desclassificação da infração
administrativa para falta de natureza média. Subsidiariamente, requer a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 36.879 - Agravo de Execução Penal no. 9000051-92.2019.8.26.0129 -
redução da perda dos dias remidos.
O agravado pede a confirmação do julgado, que foi mantido por
seus próprios e jurídicos fundamentos, manifestando-se a douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo não provimento do agravo.
É o relatório.
2. É caso de parcial provimento do agravo.
Consta dos autos que em 22 de março 2019, durante o
procedimento de revista, o ora agravante e outros sentenciados
recursaram se a ser algemados. Mais tarde eles se apresentaram para a
realização do procedimento.
Instaurou-se procedimento administrativo, onde os fatos foram
apurados.
O sentenciado foi ouvido e negou o ato indisciplinar. Disse que no
momento em que os funcionários chegaram encontrava-se no banheiro; por
isso, não pôde atender imediatamente a determinação.
Contudo, os servidores José Ricardo e José Carlos confirmaram o
fato descrito na comunicação de evento, no sentido de que o sentenciado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 36.879 - Agravo de Execução Penal no. 9000051-92.2019.8.26.0129 -
recusou-se a ser algemado para o procedimento de revista, tendo acatado a
determinação após intensa verbalização.
De ver-se que nada nos autos indica que as testemunhas tenham
faltado com a verdade, ou que visassem a prejudicar o ora agravante,
restando isolada sua negativa.
Assim, a prova produzida é suficiente à anotação do ato de
indisciplina; contudo, sua classificação como falta grave não subsistirá.
O sentenciado apenas se recursou momentaneamente a submeter-se
ao ato de revista. Ademais, ele não desrespeitou verbalmente os agentes,
nem consta tenha causado dificuldades para ser transferido para a cela
disciplinar.
Desde algum tempo, passaram a ser instauradas numerosas
sindicâncias
para
apuração
de
insubordinações
praticadas
por
sentenciados, em que os agentes penitenciários referem simplesmente a
verbalização, pelo sindicado, de seu inconformismo com ordens recebidas.
No entanto, via de regra, as provas produzidas nesses
procedimentos não elucidam o que se deu após ditas manifestações
verbais, levando a crer que a elas se limitou o ato de indisciplina.
Falta grave haveria, sem dúvida, se, além de reclamar contra a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 36.879 - Agravo de Execução Penal no. 9000051-92.2019.8.26.0129 -
ordem, o preso efetivamente deixasse de cumpri-la, sendo necessário forçá-
lo a tanto, ou se desobedecesse, ou se desacatasse o funcionário.
Contudo, essas sindicâncias normalmente só referem queixas ou
recusas verbais do preso, sem ir além.
O caso destes autos não é diferente.
Nesse quadro, a prova não dá sustentação à anotação de falta grave.
O que a sindicância atesta é uma insubordinação que não teria
ultrapassado a simples manifestação verbal de desacordo.
A insubordinação comum e isolada, meramente retórica, sem maior
relevância e consequência, conquanto caracterize violação de dever, não
configura infração disciplinar de natureza grave.
De outra parte, a conduta acima narrada amolda-se ao descrito no
inciso I do artigo 45 da Resolução SAP no 144, de 29 de junho de 2010:
“Artigo 45 - Consideram-se faltas disciplinares de natureza média:
I - atuar de maneira inconveniente, faltando com os deveres de urbanidade
frente às autoridades, aos funcionários e aos presos;”
É inegável que o sentenciado atuou de maneira inconveniente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 36.879 - Agravo de Execução Penal no. 9000051-92.2019.8.26.0129 -
discutindo e recusando-se, momentaneamente, a cumprir determinação.
Sua falta, portanto, tem gravidade média, sem reflexos na remição
ou no lapso aquisitivo de benefícios.
3. Ante as razões expostas, pelo meu voto, dá-se parcial
provimento ao agravo para desclassificar a conduta do sentenciado para
infração disciplinar de natureza média. Comunique-se.
HERMANN HERSCHANDER
Desembargador